Tribunal: STF
Processo: ARE 1368757
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Servidor Público Municipal. Pretensão visando a desconstituição da coisa julgada para fins de concessão da GEPSAS e GERP aos autores. Pedido calcado no inciso VIII do art. 966 do CPC. Impossibilidade. Erro de fato não caracterizado. Insurgência que se refere à interpretação adotada no julgado para negar os benefícios perseguidos. Não cabimento. Interpretação que, ademais, se encontrava adequada aos ditames legais. Improcedência do pedido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, I, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Para que não pairem dúvidas, é de se consignar que, ainda que se entendesse pela ocorrência de erro de fato, não seria possível a alteração do resultado do feito.



    Isso porque, desde a integração à nova carreira pela Lei 16.122/2015, os autores sempre perceberam a Gratificação de Atividade, consoante se verifica dos documentos acostados a fls. 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30 e 34, bem como dos demonstrativos de pagamento constantes dos autos do feito originário.



    Ocorre que a Gratificação de Atividade, verba instituída pela Lei Municipal n° 15.364/11, é paga aos integrantes das carreiras dos níveis básicos e médio do Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de São Paulo, dentre os quais os AGPPs disciplinados pela Lei nº 13.748, de 2004. Para que não restem dúvidas, confira-se a redação do art. 1° da Lei n° 15.364/11:



    Art.1º-Fica instituída a Gratificação de Atividade, a ser concedida mensalmente aos integrantes das carreiras dos níveis básico e médio do Quadro de Pessoal da Prefeitura do Município de São Paulo, instituídas, respectivamente, pelas Leis nº 13.652, de 25 de setembro de 2003, e nº 13.748, de 16 de janeiro 2004, e legislação subsequente, bem como aos titulares de cargos anteriormente correspondentes aos transformados e reenquadrados pelas referidas leis, não optantes pelos respectivos planos de carreiras, que estejam no efetivo exercício de suas atribuições, mediante a aferição do desempenho individual e do desempenho institucional, o alcance de metas e a apresentação de títulos.



    Assim, a partir da edição da Lei Municipal n° 16.122/15, os autores passaram a ser regidos pelo mesmo estatuto jurídico que rege os AGPPS e, deste modo, passaram a perceber a Gratificação de Atividade, razão pela qual não é cabível o recebimento, por eles, de GEPSAS e GERP.



    É claro que, nos termos da legislação, poderiam os autores, já que ocupantes de cargo de nível médio, terem optado pela percepção da Gratificação de Atividade ou por outra(s) gratificação(ões) com ela incompatível(is) por força da mesma lei. E, em tendo optado por permanecer recebendo a Gratificação de Atividade, como se verifica dos demonstrativos já mencionados, não teriam como perceber as verbas em comento.



    Outrossim, como bem observado em contestação, o valor da GEPSAS deveria ter como base as Leis n°s 11.716/95 c/c Lei 13.493/03 e 13.652/03 e ‘seria da ordem de R$ 127,32 por mês, ao passo que dos demonstrativos de pagamento juntados aos autos pelos autores se constata que a Gratificação de Atividade que lhes foi paga é da ordem de R$ 644,13’, ou seja, eventual acolhimento da pretensão, longe de lhes beneficiar, acabaria por importar em redução de seus vencimentos.



    Nestes termos, e ciente de que a rescisória não possui natureza de um terceiro grau de jurisdição e se limita à verificação de hipóteses específicas e taxativas capazes de infirmar a validade do julgado -, é o caso de se julgar improcedente a presente ação rescisória”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente